Tribunal: TJMT
Processo: 1006760-96.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006760-96.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UESLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.269.811-55 (APELANTE), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO), HUDSON BORGES DOS REIS - CPF: 038.597.281-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Candido Soares Lima Junior (VÍTIMA), CÂNDIDO SOARES LIMA JÚNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU LIMA DA SILVA - CPF: 708.230.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU LIMA DA SILVA - CPF: 708.230.911-20 (APELANTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ELISEU, PROVEU O RECURSO DE UESLEI E PROVEU PARCIALMENTE O DE RICARDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA, ELISEU LIMA DA SILVA, RICARDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, I E IV) – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CP, ART. 211) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO DIREITO DO SILÊNCIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MERA EXPLICAÇÃO – MÉRITO – RECURSOS DE
ELISEU E RICARDO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORAS MANTIDAS – SENTENÇA MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA DE
RICARDO
– RÉU CONFESSO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DE
UESLEI
– DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – JÚRI ANULADO – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS AUTORIZADORES AINDA PRESENTES – RECURSO DE
ELISEU
NÃO PROVIDO
– RECURSO DE
RICARDO PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DE
UESLEI PROVIDO
.

O art. 478 do Código de Processo Penal impede às partes que, durante os debates, seja feita menção à pronúncia, às decisões posteriores que admitiram a acusação, ao uso de algemas e ao silêncio do réu, quando tais discursos são empregados como argumento de autoridade.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

A decisão tomada pelos jurados é soberana. Todavia, tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) deve ser reconhecida em todos os casos em que o réu confessar a prática delitiva, independentemente de emprego da confissão nas razões da condenação.

A exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006760-96.2022.8.11.0000

APELANTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA, ELISEU LIMA DA SILVA, RICARDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Ueslei Ferreira da Costa
,
Eliseu Lima da Silva
e
Ricardo Alves de Araújo
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, condenou os apelantes às seguintes penas:

Ueslei Ferreira da Costa
à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I e IV) e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver (CP, art. 211) que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Eliseu Lima da Silva
à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I e IV) e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver (CP, art. 211) que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Ricardo Alves de Araújo
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I e IV) e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela prática do crime de ocultação de cadáver (CP, art. 211), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

O apelante
Ueslei Ferreira
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao direito de manter-se em silêncio durante a sessão plenária. No mérito, argumenta que não há provas capazes de subsidiar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, pleiteando nova submissão ao Tribunal do Júri. Além disso, requer o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de provas e justificativa plausível para a manutenção da sua custódia cautelar (id. 124255191 – pág. 208).

P
or sua vez,
Eliseu Lima
pretende seja submetido a novo julgamento, asseverando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
(
id. 124255192 – pág. 20).

O apelante
Ricardo Alves
afirma que a condenação pela prática do crime de ocultação de cadáver é contrária a prova dos autos. Sem prejuízos, pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais (id. 124254637).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 124254650).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 131052690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA, ELISEU LIMA DA SILVA, RICARDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (NULIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
Ueslei
aduz que o Ministério Público, durante a sessão plenária, fez referência ao fato de o apelante ter feito uso do direito ao silêncio, o que violou o art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 478 do Código de Processo Penal impede às partes que, durante os debates, seja feita menção à pronúncia, às decisões posteriores que admitiram a acusação, ao uso de algemas e ao silêncio do réu, quando tais discursos são empregados como argumento de autoridade.

No caso dos autos, todavia, ao refutar a insurgência defesa em plenário, o juízo destacou na ata que a menção não foi feita como se fosse argumento de autoridade e acrescentou que teria sido apenas no sentido de referenciar os jurados sobre o fato de o apelante ter sido ameaçado enquanto estava preso na penitenciária municipal.

Veja-se:

[...] A Defesa requereu que constasse em ata que o Ministério Público fez referência ao silêncio do acusado Ueslei. Por outro lado, a
representante
do Órgão Acusador
apontou
que não fez referência ao silêncio do réu como argumento de autoridade, mas apenas para enfatizar que ele teria sido ameaçado quando estava preso na Penitenciária desta cidade. O Juiz Presidente concordou com o MP, depois de analisar a sua fala [...]
(
sic
do id.
124255191 – pág 66
).

Dito isso, levando em consideração que não foi realizada referência ao exercício do direito ao silêncio para buscar influenciar o convencimento dos jurados, não há nulidade a ser reconhecida.

Por tais motivos, rejeita-se a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A inicial acusatória narrou os seguintes eventos delituosos:

[...] No dia 27 de agosto de 2014, por volta das 21h, na residência situada na Rua 19, Bairro Guarujá, antiga Padaria Três irmão, nesta cidade de Água Boa-MT, os denunciados, em coautoria, agindo com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de uma arma de fogo (especificada no laudo pericial de fls. 81/98), mediante surpresa e por motivo torpe, efetuaram um disparo contra a vítima Cândido Soares Lima Júnior, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fls. 54/55, as quais foram a causa de sua morte.

Os denunciados e a vítima eram amigos, porém, no dia 26 de agosto de 2014, o denunciado Ricardo
presenciou
a adolescente Larissa, com a qual tinha um relacionamento amoroso, beijando a vítima. Este episódio, associado ao fato da vítima estar cobrando, constantemente, uma dívida proveniente da venda de droga dos denunciados Ricardo e Eliseu, estes planejaram a morte da vítima.

No dia acima mencionado, por volta das 21h, os denunciados compareceram na residência da adolescente Larissa, local em que também estava a vítima. Estes, em poder da arma de fogo da vítima, aproveitando-se de que a vítima estava sentada, no quintal em frente à residência, aproximaram-se desta e efetuaram, pelas costas desta, um disparo que acertou a parte de traz de sua cabeça, tendo esta imediatamente caído ao solo, com morte instantânea.

Em seguida, os denunciados arrastaram o corpo da vítima para os fundos da residência, conforme comprova o Laudo Pericial encartado aos autos (fls. 81/98).

A arma de fogo utilizada pelos denunciados pertencia à própria vítima e já havia sido utilizada pelos denunciados Ricardo e Eliseu para praticarem um roubo nesta cidade, um dia antes dos fatos.

Em seguida, o denunciado Ricardo dirigiu-se até uma construção, situada na Rua 14, lote 07, Bairro Guarujá (cerca de 150 metros do local do crime), e escondeu a arma de fogo.

Policiais Militares em diligências pela cidade prenderam os denunciados em flagrante delito, sendo que o denunciado Ricardo havia tomado banho e trocado de roupa na
casa
de Ueslei. Da mesma forma, o denunciado Eliseu trocou de roupa em sua residência.

Por disparar pelas costas, atingindo de surpresa, tendo em vista que a vítima estava sentada de costas para os denunciados, estes cometeram o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os denunciados agiram também impelidos por motivo torpe, pois atiraram na vítima apenas porque esta estava cobrando constantemente uma dívida deste e em virtude desta ter beijado a adolescente Larissa, a qual tinha um relacionamento amoroso com Ricardo. [...]
(
sic
do id.
124255182- pág. 23
).

Submetidos ao Tribunal do Júri, os apelantes foram condenados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211).

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos
:

Conforme relatado, todos os apelantes afirmam que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”

[1]
.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o
veredicto,
era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]
.

No caso em apreço, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular apenas com relação aos apelantes
Ricardo
e
Eliseu.

A materialidade de ambos os delitos está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 124255182 – pág. 35), Boletim de Ocorrência (id. 124255182 – pág. 102), Relatório Policial (id. 124255182 – pág. 193), Laudo Pericial (id. 124255184 – pág. 69), Laudo de Necropsia (id. 124255183 – pág. 11), depoimentos prestados na fase inquisitorial e instrutória, além dos demais elementos
produzidos
nos autos.

A autoria delitiva de
Ricardo
e
Eliseu
é amparada por elementos probatórios.

Durante a primeira fase do júri, a testemunha
Larissa Aparecida Martins Reis
explicou que
mantinha
um relacionamento amoroso com o apelante
Ricardo
. Disse que estava na companhia da vítima, quando deu um beijo e um abraço nela. Confirmou que
Ricardo
estava na residência, mas não soube informar se ele tinha visto a situação com a vítima. Revelou que estava no quarto quando ouviu um barulho e saiu correndo para averiguar a situação. Questionada sobre os apelantes, respondeu que viu os acusados correndo do local e notou o rastro do corpo da vítima em direção ao fundo do terreno. Confirmou ter visto
Ricardo
escondendo a arma em um terreno próximo ao local dos fatos.

Também ouvida durante a primeira fase, a testemunha
Laura Martins dos Reis
disse que residia no imóvel com sua genitora, seu namorado
Jeferson
, sua irmã
Larissa
e o apelante
Ricardo
, namorado de sua irmã. Afirmou que
Jeferson
e sua mãe não estavam no local, pois saíram para mostrar o exame de gravidez a família dele. Sobre os fatos, explicou que estava na sala e ouviu o disparo, momento em que saiu correndo do local e não viu o ocorrido. Indagada sobre seu depoimento extrajudicial, no sentido de que teria visto
Ricardo
e
Eliseu
carregando o corpo para os fundos da casa, negou as declarações, dizendo que não viu os fatos, pois saiu correndo. Questionada quem carregou a vítima até os fundos, disse que não sabia.

O Investigador de Polícia
Luiz Carlos Arrais de Carvalho
narrou que encontraram as irmãs menores de idade
Larissa
e
Laura
no local. Disse que
Larissa
tinha um relacionamento amoroso com o apelante
Ricardo
. Revelou que a testemunha
Larissa
tentou proteger o apelante
Ricardo
, mas que, após ser questionada, confirmou ter visto
Ricardo
escondendo a arma de fogo em uma construção próxima, bem assim que teria visto
Ricardo
e
Eliseu
arrastando o corpo da vítima para os fundos da residência.

Em plenário, o apelante
Ricardo
confessou a prática delitiva, justificando que praticou o crime em virtude de a vítima ter proferido ameaças de morte contra sua pessoa, condicionando à prática de delitos na cidade, pois tinha uma dívida de drogas com ela. Explicou que chamou o apelante
Eliseu
, pedindo ajuda para cometer o delito. Sobre o apelante
Ueslei
, disse que ele estava no local, mas negou qualquer participação dele nos fatos.
Ricardo
confirmou que foi ele quem disparou contra a vítima e que a arma era de sua propriedade. Afirmou que não tinha a intenção de matar a vítima, narrando que tentou desferir uma coronhada, ocasião em que a arma disparou acidentalmente.

Já o apelante
Eliseu
, durante todo o processo, negou envolvimento com os fatos, apenas admitindo que estava na residência no momento do delito. Questionado se auxiliou
Ricardo
a arrastar o corpo da vítima, respondeu que não. Confirmou que
Ricardo
foi quem deu o tiro e enfatizou ter apenas presenciado, não participando da ação.

O Policia Militar
Mayk Willy Oliveira Matos
descreveu que questionaram os vizinhos e notaram um rastro da frente do imóvel até os fundos. Explicou que seguiram os rastros e encontraram o corpo da vítima, já sem vida. Relatou que as testemunhas
Laura
e
Larissa
, presentes no local dos fatos, informaram que o crime foi cometido por
Ricardo
, que surpreendeu a vítima tomando sua arma e atirando contra a sua cabeça.

O apelante
Ueslei
negou envolvimento com os fatos, asseverando que estava no lugar errado, na hora errada. Disse que conhecia a vítima, mas que não eram próximos. Narrou que escutou o disparo e viu as pessoas correndo. Explicou que, ato
contínuo
, saiu do local e foi para sua casa. Indagado sobre quem moveu o corpo para os fundos do imóvel, respondeu que não viu. Também não soube informar se havia alguma desavença entre a vítima e o apelante
Ricardo
. Sobre a dinâmica dos fatos, explicou que estava sentado longe da vítima e, ao ouvir o disparo, saiu correndo para casa.

Nesse cenário, observa-se que os depoimentos colhidos ao longo de todo o processo são suficientes para subsidiar a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença.

A dinâmica extraída revela que
Ricardo
foi o responsável pelo disparo e que
Eliseu
o auxiliou a carregar a vítima
Cândido Soares Lima Júnior
até os fundos do imóvel. Essa conclusão é fruto da análise conjunta dos depoimentos extrajudiciais de
Laura
e
Larissa
e os depoimentos judiciais do Investigador de Polícia
Luiz Carlos Arrais de Carvalho

e do Policial Militar
Mayk Willy Oliveira Matos
, aliados à confissão de
Ricardo
, durante a fase instrutória e em plenário.

Portanto, a partir da prova oral exposta, impositivo reconhecer que a decisão do Júri, na parte que condenou os apelantes
Ricardo
e
Eliseu,
não contraria a prova dos autos. Há relatos suficientes capazes de indicar que os apelantes surpreenderam a vítima dando um tiro pelas costas, em razão de uma discussão de drogas e ciúmes da namorada de
Ricardo
e, logo em seguida, carregaram o corpo até os fundos do imóvel, a fim de ocultá-lo.

A suficiência probatória também atinge as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe, eis que encontram respaldo na prova oral, no sentido de que os apelantes abordaram a vítima por trás, dificultando sobremaneira sua reação, em razão de ciúmes e dívida de drogas entre os agentes.

Além do mais, observo que os jurados exteriorizaram o entendimento sobre a matéria nos exatos termos que lhes foi outorgado na decisão pronunciatória, não se mostrando coerente a exclusão no atual momento, pois naquela oportunidade registrou-se que as causas qualificativas em discussão não se encontravam manifestamente improcedentes.

Assim, quanto aos apelantes
Ricardo
e
Eliseu,
as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Já quanto ao apelante
Ueslei Ferreira da Costa
tem-se enorme dificuldade em encontrar elementos probatórios relevantes aptos a configurar sua responsabilidade penal.

Embora as testemunhas ouvidas tenham confirmado que
Ueslei
estava no local, não se verifica qualquer declaração no sentido de que esse praticou algum ilícito. A propósito, quando questionado em plenário, o apelante
Ricardo
(réu confesso) respondeu que
Ueslei
não praticou nenhum ilícito, apenas estava no local. Além disso, nota-se que as menores
Laura
e
Larissa
sequer indicaram o apelante
Ueslei
como um dos autores do delito.

O que se tem a apontar a autoria de
Ueslei
é o fato dele estar no local e ter amizade com os demais apelantes. Todavia, tais elementos estão isolados e não se mostram suficientes a amparar uma condenação por crime tão grave. Em que pese a afirmativa seja clichê, é possível que
Ueslei
estava apenas no local errado, na hora errada.

Com isso, a decisão do Conselho de Sentença, no sentido de condenar
Ueslei
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 211,
caput,
ambos do Código Penal, não se baseou-se nos elementos probatórios dos autos, incorrendo em decisão manifestamente contrária à prova judicializada.

Como já dito, a decisão tomada pelos jurados é soberana. Todavia, tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, na forma do art. 593, inciso III, alínea
"d"
, do Código de Processo Penal, impositivo anular a decisão dos jurados que condenaram o apelante
Ueslei Ferreira da Costa
como incurso no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 211,
caput,
na forma do art. 69, todos do Código Penal, ordenando seja ele submetido a novo julgamento.

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa de
Ricardo Alves
pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase do processo dosimétrico do crime de homicídio.

Ao estabelecer a pena provisória, o juízo estabeleceu o seguinte:

[...] Na segunda fase, levando em conta que a qualificadora do motivo torpe serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser reconhecida como agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Ademais, presentes a agravante indicada no art. 62, inciso I, da mesma lei, tendo em vista que este acusado Ricardo promoveu e organizou a cooperação

no crime. De outro modo, presente uma circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, pois o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime (conforme documento de fl. 26). Dessa maneira, havendo duas circunstâncias agravantes e uma atenuante, agravo a pena em 02 (dois) anos, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão [...]
(
sic
do id.
124255191 – pág. 76
).

Assiste razão à defesa, notadamente porque na ocasião do interrogatório judicial, o apelante
Ricardo
confessou a ação delitiva,
contribuindo efetivamente para o desvendar da verdade processual, descrevendo minuciosamente como se deu toda a dinâmica delitiva, apontando a sucessão cronologia dos fatos, o local e as circunstâncias de sua ação, inclusive confirmando a participação de
Eliseu
.

A propósito, em recentíssimo julgado, o
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu que a atenuante deve ser reconhecida em todos os casos em que o réu confessar a prática delitiva, independentemente de emprego da confissão nas razões da condenação:

[...] Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. [...]
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022)

Na espécie, evidente a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
d
), reduzo a pena provisória do apelante para 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificativas.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

A defesa do apelante
Ricardo Alves
pleiteia também a isenção do pagamento das
custas e despesas processuais.

Com efeito, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Assim, eventuais dificuldades do apelante no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução.

Do direito de recorrer em liberdade
:

A defesa de
Ueslei Ferreira
pleiteia o direito de o apelante aguardar o julgamento em liberdade.

Embora a decisão do Tribunal do Júri tenha sido anulada, verifica-se que, anteriormente, quando colocado em liberdade por força de ordem de
Habeas Corpus
desta Primeira Câmara Criminal, o apelante descumpriu as medidas cautelares, sendo preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, considerando a gravidade do crime em análise, bem assim o descumprimento anterior das medidas cautelares, inviável, neste momento, a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

À vista de todo o exposto, voto por:

(i.)
negar provimento
ao recurso de
Eliseu Lima da Silva,
mantendo a condenação, conforme prolatada.

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Ricardo Alves de Araújo
, reduzindo sua pena pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo as demais disposições.

(ii)
dar provimento
ao recurso de
Ueslei Ferreira da Costa
, ao efeito de anular a decisão dos jurados de em 04 de novembro de 2019 e determinar a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022